Tribunal: TJDFT
Processo: 0742050-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742050-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLEX TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLEX TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS LTDA contra a decisão que deferiu a liminar nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. A parte agravante requereu os benefícios da gratuidade da justiça, sem exibir documentos pessoais comprobatórios de sua hipossuficiência financeira. Em observância à norma processual prevista no §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente da gratuidade da justiça deverá comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, sendo certo que o indeferimento tem lugar quando os elementos trazidos aos autos evidenciem a falta daqueles pressupostos. Em relação às pessoas jurídicas, mesmo que se encontrem em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício somente ocorre em situações excepcionais. Desse modo, faz-se necessária a inequívoca comprovação de sua hipossuficiência financeira, a fim de demonstrar efetivamente que o pagamento das despesas processuais implicará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do enunciado da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, cabe à parte agravante a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, mediante juntada de documentos (comprovante atualizado de rendimentos, última declaração de imposto de renda, demonstrativos de despesas e extratos de movimentações bancárias dos últimos três meses). Diante do exposto, INTIME-SE a parte agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, com a juntada dos documentos acima citados, ou recolher o preparo, sob pena de indeferimento do pedido. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator